Tribunal: STF
Processo: RHC 239985
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 862.468/SP (e-doc. 49).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi absolvido, em primeira instância, da acusação de cometimento do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, para condenar o recorrente à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, ante a prática do citado delito. 



    4. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. O Ministro Relator não conheceu do writ, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido. 



    5. Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, inexistirem provas da autoria delitiva. Frisa não terem sido encontrados petrechos ou objetos normalmente utilizados na prática do crime de tráfico de entorpecentes. Argumenta que o testemunho isolado dos guardas municipais que procederam à prisão não poder ser considerado prova suficiente para a condenação, ausente outros elementos de corroboração. Aponta “inaceitáveis irregularidades cometidas no reconhecimento do paciente, uma vez que as palavras dos agentes não estão corroboradas por outros elementos que comprovem a traficância, ou seja não existe suporte suficiente para a condenação do crime em comento.” 



    6. Requer o provimento do presente recurso, com a absolvição, nos termos do art. 386, inc. II, do CPP.



    7. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento (e-doc. 88).



    8. Consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou que o título condenatório transitou em julgado em 19/10/2021. 



    É o relatório. 



    Decido.



    9. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 19/10/2021. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação da acusação, entendeu configurado o crime de tráfico de drogas, consoante o acervo probatório, em especial os depoimentos dos agentes responsáveis pela prisão e a apreensão dos entorpecentes:



    “O réu negou os fatos, alegando ser usuário de entorpecentes. Afirmou que estava no local para adquirir um pino de cocaína e que a sacola apreendida pela polícia foi dispensada pelo verdadeiro traficante, que empreendeu fuga. 



    A escusa não convence. 



    Os guardas municipais atuantes na ocorrência relataram os fatos com segurança e coerência. Afirmaram que se encontravam em local já conhecido pela prática do tráfico de entorpecentes e avistaram o réu, com uma sacola nas mãos. Ao notar a presença das viaturas-motocicletas, empreendeu fuga, jogando a referida sacola ao chão. Conseguiram abordá-lo cerca de 40m do local e, em busca pessoal, encontraram R$ 9,00. No interior da sacola, encontraram 24 invólucros de maconha, 25 pedras de “crack” e 21 eppendorfs de cocaína. 



    Em suma, nenhum dado concreto foi trazido a permitir ou tornar duvidoso o relato dos agentes. Incrível a postura de que, gratuita e imotivadamente, fariam os policiais tão grave imputação contra pessoa inocente.



    (...) 



    As provas amealhadas não deixam dúvida quanto à prática do tráfico de drogas, tornando inviável a resolução absolutória. 



    Os guardas municipais, com certeza e segurança, viram o réu jogando a sacola, no interior da qual, foram apreendidas diversas e variadas porções de drogas. A quantidade apreendida é incompatível com o mero uso, destacando-se que a condição de usuário não afasta a posse, guarda ou transporte de entorpecente para fim de entrega a terceiro. Muitas vezes, tem-se na atividade do tráfico meio de sustentar o próprio vício.” (e-doc. 14, p. 48-49; grifos nossos).



    12. O Superior Tribunal de Justiça, na decisão recorrida, entendeu ausente ilegalidade a ser reconhecida, destacando haver o Tribunal de Justiça atuado a partir de conjunto probatório suficiente ao decreto condenatório. Aduziu que a questão alusiva à ilicitude da prova não foi debatida nas instâncias ordinárias. O acórdão ficou assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. BUSCA PESSOAL. TESE DE ILEGALIDADE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição ou de desclassificação do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.3 43/2006 para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus. 



    2. A tese de nulidade da prova porque decorrente de busca pessoal sem justa causa deixou de ser objeto de exame pela Corte de origem, o que impede o conhecimento do tema diretamente por este Superior Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 49)



    13. Verifica-se que o contexto em que foi realizada a abordagem pelos agente públicos, resultando a apreensão das drogas, respaldou a conclusão das instâncias ordinárias acerca do tráfico de entorpecentes. Concluiu-se, ademais, pela inexistência de qualquer ilegalidade na abordagem realizada pelos guardas municipais, que afirmaram que “com certeza e segurança, viram o réu jogando a sacola, no interior da qual, foram apreendidas diversas e variadas porções de drogas.” Eventual superação desses entendimentos para acolher o pleito de absolvição demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, confiram-se:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    14. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator